Tribunal: TJDFT
Processo: 0741267-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. ENVOLVIMENTO DE MENOR. MAJORANTE MANTIDA. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. AUSENTES REQUISITOS ENSEJADORES DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. Não há como ser aplicado Princípio da Insignificância ao tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que otráficodedrogasvise os frequentadores desses locais.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
7.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, mais favorável ao réu, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
8. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime e o julgador se utiliza de outros meios probatórios na formação do seu convencimento.
9. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, restou comprovado que o acusado vendeu o entorpecente para um menor de idade, autorizando, assim, a incidência da majorante. Precedentes.
10. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 quando o réu ostenta maus antecedentes. Precedentes.
11. Recurso conhecido e desprovido.